Tribunal: TJSP
Processo: 3001886-22.2013.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a dois anos entre a data da sentença (05/09/2017) e a presente data – Prejudicado o exame do mérito do apelo.